Tribunal: TJDFT
Processo: 0731199-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731199-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap Agravado: Charles Ferreira de Almeida D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0702335-22.2023.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 49530897), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator